Tribunal: TJSP
Processo: 2191371-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – A exequente é legítima sucessora da titular da conta-poupança descrita na exordial – Inteligência do inciso II, parágrafo 1o, do artigo 778 do Código de Processo Civil – A herdeira pode pleitear o pagamento da quota parte que lhe é devida – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191371-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARIANA
DE SOUZA FEIN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191371-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO A exequente é legítima
sucessora da titular da conta-poupança descrita na exordial
Inteligência do inciso II, parágrafo 1o, do artigo 778 do Código
de Processo Civil A herdeira pode pleitear o pagamento da
quota parte que lhe é devida Recurso parcialmente provido *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 49, que condicionou o levantamento
dos valores depositados nos autos à
comprovação da existência de inventário
ou partilha extrajudicial.
Alega a agravante: a a aludida
comprovação é de todo desnecessária, vez
que possui legitimidade para pleitear a
totalidade dos direitos relacionados à
conta-poupança de titularidade da sua
genitora;
b

inexiste
óbice
ao
levantamento do montante devido.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 55/65.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191371-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nos termos do disposto no
inciso II, do parágrafo 1o, do artigo 778 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“§
1o
Podem
promover
a
execução
forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente
originário:
(...)
II - o espólio, os herdeiros ou os
sucessores do credor, sempre que, por morte deste,
lhes for transmitido o direito resultante do título
executivo”. (grifamos)
No que diz respeito à legitimidade ativa da herdeira para defender individualmente os direitos
relacionados à herança, o jurista Silvio de
Salvo
Venosa
teceu
as
seguintes
considerações:
“A herança é considerada como um bem
imóvel para efeitos legais (art. 80, II, o direito à
sucessão aberta). Daí, qualquer herdeiro poderá
defender ou reivindicar de terceiros a herança,
parcial ou totalmente.
Esse todo unitário que menciona a mais
moderna lei dá claramente a noção de patrimônio e
universalidade
que se mantêm indivisos até a partilha.
Como decorrência dessa indivisibilidade qualquer
herdeiros pode defender e reclamar a posse e a
propriedade
da
universalidade

da
herança ”.1
(grifamos)
Conforme
se
depreende
da
1 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Direito das Sucessões . 4a ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 35/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191371-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
certidão de óbito de fls. 384 dos autos
principais,
a
exequente
é
legítima
sucessora da Sra. Aurea Camargo de
Souza, titular da conta-poupança descrita
na exordial.
Dessa forma, embora não haja
nos
autos
quaisquer
provas
aptas
a
comprovar a formalização da partilha,
tampouco da abertura do respectivo inventário, a recorrente possui
legitimidade para figurar no polo ativo da
ação.
Nesse sentido, vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
- TUTELA DE BEM DEIXADO PELO DE
CUJUS - PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA - CO-
HERDEIRO - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
-
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Sendo a herança uma universalidade,
é
de rigor reconhecer-se que sobre ela os herdeiros
detêm frações ideais não individualizadas,
pois, até a
partilha.
2.
Aberta
a
sucessão,
cria-se
um
condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário,
regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à
propriedade
e
posse
da
herança,
pelas
normas
relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo
único, do Código Civil).
3. Tal como ocorre em relação a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191371-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
condômino, ao co-herdeiro é dada a legitimidade ad
causam
para
reivindicar,
independentemente

da
formação
de
litisconsórcio

com
os
demais
co-
herdeiros, a coisa comum que esteja indevidamente em
poder de terceiro, nos moldes no artigo 1314 da lei
civil.
4. O disposto no artigo 12, V, do Código
de Processo Civil não exclui, nas hipóteses em que
ainda não se verificou a partilha, a legitimidade de cada
herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos a título
de herança, porquanto, in casu , trata-se de legitimação
concorrente ”.2 (grifamos)
Por
outro
lado,
o
crédito
referente aos expurgos inflacionários da
caderneta de poupança de titularidade da
de cujus constitui direito de todos os
sucessores legítimos.
Conforme
se
depreende
da
certidão de óbito da poupadora (fls. 384),
esta teve 2 (duas) filhas, quais sejam: a sra.
Ariana de Souza Fein, ora agravante, e a
sra. Vera de Souza Barroso, já falecida
(fls. 388).
A despeito de a recorrente
alegar que sua irmã não possui herdeiros
vivos, não trouxe aos autos provas hábeis
a confirmar tal afirmação, eis que somente
acostou provas acerca do falecimento da
2 STJ. Recurso Especial no 1192027/MG. 3a Turma. Min. Rel. Massami Uyeda. J.
19.08.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191371-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sobrinha Cassia, nada constando com
relação ao sobrinho Ronaldo de Souza
Barroso.
Dessa forma, a recorrente tem
legitimidade para pleitear somente a quota
parte que lhe é devida, sendo que as
parcelas dos demais herdeiros deverão
ficar retidas até ulterior deliberação do
Juízo
a
quo ,
ou comprovação do falecimento de Ronaldo de Souza Barroso.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, dá-se parcial
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator